Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-37.2022.8.11.0032
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000168-37.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MADALENA LAURA DA SILVA - CPF: 022.042.761-54 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– RELAÇÃO DE CONSUMO- DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – SEGURO
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA
– DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE SUPERIORES AO VALOR DO PRÊMIO APRESENTADO NO SUPOSTO CONTRATO – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇA – NÃO COMPROVADA – RECLAMADO NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL – CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Reclamante se insurge quanto a inexistência do débito, postulando a devolução dos valores cobrados indevidamente e a indenização por danos morais diante da falha na prestação de serviços.

Reclamado não seguiu o ônus da impugnação específica, já que a fim de demonstrar a legitimidade do débito, colacionou contrato de seguro no qual o valor do prêmio apresentado não corresponde com os descontos efetuados na conta corrente da consumidora.

Ausente a comprovação da origem da obrigação, o desconto do seguro constitui falha na prestação de serviço e gera a obrigação de restituir os valores indevidamente retidos e indenizar pelos prejuízos causados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

MADALENA LAURA DA SILVA interpôs recurso inominado (id.

171879690), contra a sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Rosário Oeste, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente, em suas razões recursais, fundamenta que os descontos do Seguro de Acidentes Pessoais (previdência) alegado pela recorrida no valor de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta), não condiz com os débitos lançados em sua conta corrente, conforme extrato de janeiro de 2022.

Infere ainda, que os descontos iniciaram em data posterior ao do contrato apresentado pela reclamada, uma vez que tiveram início em outubro de 2018, e o contrato apresentado pelo recorrido tem como data da contratação em 24 de maio de 2016, não se tratando do mesmo objeto.

Diante de tais discrepâncias, argui que a cobrança é indevida e que há para além do dever de ressarcimento, a responsabilização pelos danos morais.

Requer ao final, provimento ao recurso para reformar a sentença, condenando a Recorrida ao pagamento de danos morais e a devolução dos valores cobrados indevidamente.

A recorrida, BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA., devidamente intimada apresentou contrarrazões (id.

171879693), combatendo as razões recursais, postulando o improvimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A Recorrente ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundamentando que fora surpreendida por cobranças indevidas em sua conta que
totaliza o valor de R$ 3.165,56 (três mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
, com a descrição “Bradesco Vida e Previdência”.

Aduz que, são indevidas as cobranças porque não realizou qualquer contratação de serviço dessa espécie, não tendo inclusive, assinado qualquer documento com a reclamada.

Pois bem, ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece provimento.

Isso porque, embora a recorrida tenha acostado contrato de Termo de Adesão ao Contrato de Seguro de Acidentes Pessoais devidamente assinado pela recorrente (id.

171879673), ressai evidenciado que
o desconto (prêmio total) ocorreria no valor de R$ 5.50 (cinco reais e cinquenta centavos), todavia, conforme extratos apresentados pela recorrente, fica evidenciado que esta chegou a experimentar descontos de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).

Além disso, acerca da arguição quanto ao início dos descontos na conta corrente, verifica-se dos extratos acostados à exordial, que a consumidora vem suportando descontos indevidos em sua conta corrente, de outubro 2018 até abril de 2022 (id.

171879652/171879658), nos patamares de R$40,00 (quarenta reais) reais até o importe de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).

Destarte isso, entendo que a fundamentação da recorrente possui plausibilidade, porque os descontos efetuados pela recorrida em nada guardam relação com o contrato aportado na contestação, e diante disso, não há como reconhecer que os valores descontados na conta corrente da reclamante sejam legítimos, já que a recorrido não desincumbiu o ônus probatório.

Diante disso, entendo que é devido a parte reclamante, a restituição dos valores cobrados indevidamente sob a descrição “
Bradesco Vida e Previdência”
na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé subjetiva na conduta do recorrido, e a indenização por danos morais fundados na falha da prestação de serviços pela reclamada, nos termos do art. 14, do CDC.

Desse modo,
no que concerne os danos morais, fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

para reformar integralmente a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos para, na forma do art. 487, I, do CPC, condenar a recorrida a restituir os valores cobrados indevidamente da reclamante, sob a descrição seguro
“
Bradesco Vida e Previdência”,
na forma simples,
com juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento
.

Condeno ainda, o Recorrido a pagar a parte recorrente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais,
que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão e com incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023